Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711568-19.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMIR SILVA ALVES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de ALDEMIR SILVA ALVES, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Recurso isento de preparo, em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 13217219. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2020 14:26:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator